Tribunal: TJMT
Processo: 1020854-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020854-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDWARD ROSSI VILELA SILVA - CPF: 049.866.361-20 (AGRAVADO), RODRIGO DUARTE DA SILVA - CPF: 817.188.029-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(AÇÃO CIVIL PÚBLICA) – CÉDULA RURAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BACEN
–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Não se justifica o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública, oposto pelo Recorrido, determinou a remessa do feito para a Comarca de Brasília/DF.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que
a necessidade de apreciar o petitório de id. 157969125, no que tange a suspensão do processo pelo tema 1290.

Salienta, ainda, a necessidade chamamento da União e Bacen ao processo.

Aduz que o chamamento ao processo serve como medida preparatória para eventual ação regressiva contra os demais devedores, na eventual hipótese de indeferimento da medida.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, seja reconhecida a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e BACEN.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id.

231062653

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 235623695, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública, oposto pelo Recorrido, determinou a remessa do feito para a Comarca de Brasília/DF.

Denota-se dos autos que cuida-se, na origem, de liquidação de sentença pelo procedimento comum, referente à decisão proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90).

Na Ação Civil Pública em questão, houve a condenação solidária dos réus à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal.

Nessa esteira, a parte Agravada ingressou em Juízo para requerer a liquidação do
decisum
, aduzindo fazer jus a devolução dos valores cobrados a maior referente as suas operações.

O Juiz singular, ao analisar o pedido, acolheu o petitório do autor de id. 156044097, e determinou a remessa do feito para a Comarca de Brasilia/DF.

Contra essa decisão se insurge Banco do Brasil S/A interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tem-se que o recurso não deve prosperar, haja vista que
está pacificado o entendimento no sentido da desnecessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor o cumprimento de sentença, haja vista que ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, e, por óbvio, afastada a tese de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Em caso análogo referente a cumprimento de sentença da diferença dos expurgos inflacionários
aplicável nas Cédulas de Crédito Rural
este Egrégio Tribunal de Justiça, também, já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) – CÉDULA RURAL

– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO – ERESP No 1.319.232/DF – DESNECESSIDADE –

CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BACEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao proces
so.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Se a parte autora instruir o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto da lide, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial.

O dever de guarda de documentos, sendo eles comuns às partes litigantes, deve ser mantido pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam. (N.U 1000502-36.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023).

Logo, tendo sido a ação de base ajuizada somente contra o Banco do Brasil, não há que se falar em manutenção da competência da Justiça Federal, até mesmo porque a União não é parte no presente feito.

Ademais, a inclusão dos demais devedores – União e Banco Central – sem a anuência do credor violaria a prerrogativa concedida ao credor por meio da solidariedade, representada justamente na possibilidade de demandar de qualquer um dos devedores o crédito a que faz jus.

A jurisprudência já reconheceu que é direito do Autor acionar apenas um dos devedores, tendo-se entendido que permitir o chamamento nestes casos geraria um desvirtuamento do instituto – nesse sentido: “tendo escolhido um único [credor], segundo lhe faculta o direito material, ver-se-ia ele forçado, por ato do réu, a litigar contra todos” (TRF5 – AG: 4426035201340500000).

Igualmente, não verifico a existência de prejuízo ao direito do Agravante
, no que tange a ausência de apreciação do pedido de suspensão do processo pelo tema 1290, haja vista que com o declino da competência e a remessa dos autos para a Comarca de Brasília/DF, para o processamento e julgamento do feito este petitório, deverá o aludido petitório ser analisada naquela Comarca, já que por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento.

Desta maneira a decisão agravada
e encontraem perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024